Tribunal: TJSP
Processo: 2168120-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Parte Geral
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000639482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2168120-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
KAIQUE COSME DA SILVA e Impetrante EDUARDO HENRIQUE GONÇALVES
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem para afastar a necessidade do exame criminológico, devendo o juízo de
origem avaliar a possibilidade de progressão com apoio nos elementos existentes
nos autos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2168120-74.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
2
VOTO No 49923
“HABEAS CORPUS” No 2168120-74.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: EDUARDO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA
PACIENTE: KAIQUE COSME DA SILVA
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EXECUÇÃO PENAL No 0009177-80.2018.8.26.0996
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR5
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado
pelo Advogado EDUARDO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA
em favor de KAIQUE COSME DA SILVA, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado em
exercício na Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente, nos autos
da Execução Penal no 0009177-80.2018.8.26.0996.
Sustenta, em resumo, o impetrante, que
Kaique vem cumprindo sua pena carcerária em regime fechado, e,
após o preenchimento dos requisitos necessários, foi postulada a
progressão para a modalidade carcerária semiaberta, porém, antes
de analisar o pleito, a autoridade judicial determinou a realização do
exame criminológico.
Reclama que a unidade prisional onde o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2168120-74.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
3
paciente se encontra não conta com psicólogo para elaborar o
laudo, o que impede sua elaboração em tempo hábil.
Argumenta, o advogado, que a lei não
mais prevê a referida análise e que a demora na sua realização
constitui violação dos princípios da eficiência, da razoável duração
do processo e da dignidade humana.
Busca, por isso, o subscritor da inicial, a
concessão da ordem, a fim de que Kaique seja promovido ao
regime prisional semiaberto, independentemente da realização do
exame criminológico.
Sem
liminar
(fls.
18/19),
vieram
informações (fl. 22), seguidas de manifestação da Procuradoria-
Geral de Justiça pelo não conhecimento da impetração ou pela
denegação da ordem (fls. 25/28).
É o relatório.
Conforme consulta ao processo de
execução, por meio do portal eletrônico desta Corte (E-SAJ),
Kaique conta com condenação total de seis anos e oito meses de
reclusão pela prática de tentativa de latrocínio. O término do
cumprimento da pena está previsto para o dia 11.10.2023.
O juízo de origem justificou a realização
do exame criminológico em razão da gravidade do crime e da longa

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2168120-74.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
4
pena a cumprir.
Todavia, embora não se desconheça a
gravidade do crime de latrocínio, não se pode desconsiderar que o
delito não se consumou, tratando-se de tentativa branca (fls. 43/56
da execução).
Em relação ao outro fundamento, ele
também não se sustenta, notadamente porque o término do
cumprimento da pena está previsto para 11.10.2023.
Registra-se que o Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento de que o exame criminológico não
pode ser realizado apenas em virtude da gravidade do crime e da
longa pena a cumprir. Antes, o juízo deve valer-se de elementos
concretos extraídos ao longo do cumprimento da pena.
Confira-se:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE DO
PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME CONDICIONADA A REALIZAÇÃO
EXAME CRIMINOLÓGICO BASEADO NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS
DELITOS E NA LONGEVIDADE DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PRECEDENTES. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NÃO INTERPOSTO.
WRIT ORIGINÁRIO INDEFERIDO LIMINARMENTE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
...

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2168120-74.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
5
3. A hipótese em análise demonstra flagrante
ilegalidade ao direito de locomoção do paciente, pois o Magistrado, ao
determinar a realização da referida perícia, baseou-se exclusivamente na
gravidade dos delitos e na longa pena a cumprir.
4. Esta Corte possui o entendimento de que a
determinação para se realizar exame criminológico deve apresentar
fundamentação relacionada a algum elemento concreto da execução da pena,
não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à
longevidade da pena, como no caso concreto.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para determinar que o Juízo das Execuções Criminais
reaprecie o pedido de progressão de regime com base nos fatos ocorridos no
curso da execução da pena do paciente.”.
(HC 581.022/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)
Diante do exposto, concede-se a
ordem para afastar a necessidade do exame criminológico,
devendo o juízo de origem avaliar a possibilidade de
progressão com apoio nos elementos existentes nos autos.
XAVIER DE SOUZA
Relator